Tribunal: TJBA
Processo: 8010945-55.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010945-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PORTE ILEGAL DE ARMA E RECEPTAÇÃO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003 E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 2. De pronto, calha destacar que o presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em decorrência da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como pelo excesso de prazo. 3. Alega o impetrante o excesso de prazo na formação da culpa, discorrendo que o paciente está preso desde 05/01/2024, encontrando-se o feito aguardando oferecimento da denúncia. 4. Analisando os fatos narrados nos autos, tem-se que o paciente foi preso e autuado em flagrante por fato ocorrido no dia 05/01/2024, na Cidade de Barra/BA, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 180 do Código Penal. 5. De acordo com os elementos colhidos nos autos, em 05 de janeiro de 2024, no município de Barra/BS, o Paciente e Wesley da Silva Rocha foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e vários óculos. Por ocasião da oitiva dos flagranteados, estes confessaram a prática do crime de furto qualificado, que ocorreu no dia 03/01/2024, na loja “Tecnoculos”. 6. Alega o impetrante o excesso de prazo na formação da culpa, discorrendo que o paciente está preso desde 05/01/2024, sem que tenha sido oferecida a denúncia e que o magistrado ao negar a liberdade provisória do paciente não trouxera, em sua análise, o caso concreto, fazendo menção, unicamente, a conceitos abstratos que se aplica a qualquer situação processual. 7. Observa-se do decisum que o magistrado apontou os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a necessidade da prisão cautelar para garantir a ordem pública. 8. Na situação examinada, o paciente foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, além de receptação. Por ocasião do interrogatório houve a confissão também do crime de furto qualificado. 9. Levando em consideração as condições em que se desenvolveu a ação vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 10. Ao contrário do que fora suscitado pelo impetrante, o decisum possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente. Assim, não entendo que ocorrera decisão genérica. 11. No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que os flagranteados foram encontrados portando arma de fogo e o produto do crime de furto à loja “Tecnoclus”, tendo o paciente confessado o furto e descrito como se deu a ação. 12. Deve-se observar que os elementos de informação confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo pelas informações constantes no auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão e pelas declarações dos policiais que realizaram a diligências. 13. Ademais, foram demonstrados indícios mínimos do crime, aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas, devendo ressaltar que o paciente responde a outra ação penal. 14. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 15. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades" (HC 617.975/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 16. Considerando a pluralidade de réus e de crimes, não há se falar, no presente momento, em excesso de prazo. 17. In terminis, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do Paciente para o resultado positivo do writ não deve prosperar. 18. Parecer ministerial pela denegação. 19. Considerando a necessidade de dar celeridade processual, acolhe-se o pleito da Douta Procuradoria de Justiça, para determinar a expedição de ofício ao MM Juízo da Vara Crime da Comarca da Barra/BA, solicitando que sejam adotadas as providencias cabíveis à deflagração da ação penal. 20. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010945-55.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente GEORGE HENRIQUE DE SOUZA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça